Tribunal: TJPA
Processo: 0805641-71.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805641-71.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCISCO FERREIRA LIMA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
NÃO OCORRÊNCIA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme informado pela magistrada de primeiro grau, a audiência de custódia não se realizou, em face da ausência de atendimento presencial em consequência da pandemia do Covid-19.

Entretanto, a magistrada cumprindo o que determina o inciso II, o art. 310 do CPP, fundamentadamente, converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como apreciou a possibilidade ou não de aplicação de medidas cautelares diversa da prisão, não havendo em falar em nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do coacto.

2. A jurisprudência dominante de nossos Tribunais Superiores entende que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar prevista no art. 312 do CPP, são irrelevantes as condições subjetivas favoráveis do paciente, uma vez que, por si sós, não possuem o condão de elidir a custódia cautelar.

3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar do paciente, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

EMENTA:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, EM DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30 de junho a 02 de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Allysson George Alves de Castro, em favor de
FRANCISCO FERREIRA LIMA
, que responde a ação penal no âmbito do juízo impetrado, pela suposta prática do crime de homicídio tentado.

Refere o impetrante, que o paciente foi preso em flagrante no dia 06 de junho do corrente ano pela prática delitiva prevista no art. 121 c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, bem como posteriormente o juízo converteu referida prisão em flagrante em preventiva, de ofício.

O impetrante pleiteou a revogação da custódia cautelar em face do paciente, pedido este que foi indeferido após manifestação contrária do Ministério Público.

Sustenta a ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, uma vez que o art. 311 do Código de Processo Penal não permite ao magistrado decretar nenhuma medida cautelar de ofício, seja durante a fase investigatória, seja durante a fase processual, até porque referido artigo exige que haja o requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial.

Alega ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, conforme determinado pelo art. 93, inciso IX da Constituição Federal.

Em complemento, assevera que o coacto possui condições pessoais favoráveis, pois é primário, possui bons antecedentes e residência fixa.

Alternativamente, pede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por esses motivos, requer a concessão liminar da ordem e sua posterior confirmação.

O feito foi regularmente distribuído à minha relatoria, ocasião que em 12/06/2020, deneguei a liminar pleiteada, requisitei informações ao juízo
a quo
, após, determinei a remessa do feito ao
custos legis
para os fins de direito.

O magistrado
a quo
informou que
:

(...)

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em face de suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente por parte deste juízo criminal, que teria convertido a prisão em flagrante do paciente em preventiva de ofício, contrariando o disposto no artigo 311, do CPP; que não teria fundamentado concretamente a decisão que decretou a sua prisão preventiva; e que não teria analisado a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Compulsando os autos, verifico que no dia 06/06/2020, por volta de 09h50, neste município, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio perpetrado contra Antônio José Vieira.

Consta dos autos de Inquérito Policial, em síntese, que no dia 06/06/2020, por volta de 09h20, a vítima estava ingerindo bebida alcoólica na casa do paciente quando este lhe desferiu um golpe de faca na barriga e outro nas costas; foi socorrida e levada ao Hospital Municipal pelo SAMU (cópia 1 anexa).

A vítima disse à Autoridade Policial que não sabe o motivo da tentativa de homicídio, já o paciente, após ser preso, disse quando interrogado que a vítima queria agredir a filha dele, por isso ficou zangado e desferiu-lhe umas facadas (cópias 2 e 3 anexas).

Não consta dos autos certidão judicial criminal do paciente.

No dia 07/06/2020, a juíza plantonista homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, conforme representação da Autoridade Policial 17617929 - Pág. 1 dos autos eletrônicos (cópia 4 anexa), como forma de garantir a instrução processual e a eventual aplicação da lei penal após verificar a impossibilidade de concessão de liberdade provisória (cópia anexa 5).

Diante da apresentação, no dia 14/06/2020, do Inquérito Policial com o indiciamento do paciente pela suposta prática da conduta tipificada no art. 121, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (cópia 6 anexa), foi dado vista dos autos ao Ministério Público para manifestação no dia 15/06/2020 (...)

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pela denegação da ordem impetrada.

VOTO

A impetração cinge-se basicamente às alegações de ausência de nulidade da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, eis que decretada de ofício pela autoridade coatora, ferindo, portanto, o art. 311 do Código de Processo Penal, na falta de justa causa e na ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do coacto

Alternativamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversa da prisão.

Quanto a suposta nulidade suscitada pelo impetrante, entendo que razão não lhe assiste, conforme passo a analisar.

A defesa alega que a prisão do paciente foi decretada sem a observância do art. 311 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Pontuo que referido artigo ao norte mencionado não se aplica ao caso ora em análise, pois a proibição ali prescrita, diz respeito somente quando o acusado está sendo investigado (Inquérito Policial) ou na fase da instrução criminal, o que não é o caso dos autos, pois o coacto foi preso em flagrante, razão pela qual deve este ser levado à presença do juiz o mais rápido possível para participar da audiência de custódia.

Diferentemente do previsto no artigo ao norte mencionado, o art. 310 do Código de Processo Penal, estabelece em seu inciso II, que:

Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá, fundamentadamente:

(...)

II. converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Conforme informou a autoridade coatora, a audiência de custódia não se realizou, tendo em vista que as Varas Criminais das Comarcas e da Comarca da Capital estão sem atendimento presencial em razão da atual situação que passa o país, em consequência da pandemia do Covid-19.

Entretanto, a magistrada de primeiro grau cumpriu na íntegra o que determina o inciso II, do referido artigo acima mencionado, pois na decisão proferida no dia 07 de junho do corrente ano, esta, fundamentadamente, converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como apreciou a possibilidade ou não de aplicação de medidas cautelares diversa da prisão, não havendo em falar em nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do coacto.

Quanto a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pontuo não ser ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida extrema.
In casu
a decisão impugnada está fundamentada na garantia da instrução criminal e da eventual aplicação da lei penal. É o que depreende da decisão que a decretou acostada pelo impetrante às fls. 11/12 do processo eletrônico

A gravidade do crime não deve ser considerada isoladamente para justificar a segregação. Mas, aliada ao quadro fático, tendo em vista que o paciente, munido de arma branca e sem motivos justificados, aplicou duas facadas na vítima, sendo uma na barriga e outra nas costas.

Assim, entendo necessário acautelar o meio social e a aplicação da lei penal. O fato de o paciente ostentar condições favoráveis não impede a subsistência da prisão, pois as causas enumeradas no artigo 312 do CPP e concretamente demonstradas na decisão que decretou a prisão preventiva do coacto são suficientes para viabilizar a medida constritiva, até porque não houve nenhuma mudança fática que pudesse ensejar sua revogação, bem como que, uma vez justificada, esta não se afigura cumprimento antecipado de pena nem ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ.

3. Caso em que a segregação cautelar foi mantida pelas instâncias locais para a garantia da ordem, em razão da extrema periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi do delito - abordagem da vítima idosa (com sessenta anos de idade), que estava a repousar dentro de sua própria casa, com o intuito de subtrair-lhe suposta arma de fogo e a quantia de vinte mil reais, fruto da labuta de uma vida inteira e posta à disposição do pai do agente ora acusado de ter-lhe retirado a vida a golpe de arma branca - além da comparsaria de outros três agentes e o uso de um facão. O Tribunal noticiou, ainda, a existência de condenação por roubo triplamente qualificado (artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal), ainda não definitiva. Prisão preventiva legitimada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 381.267/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017).

E ainda:

“(...)

5. Condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

(...)

7. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 83.766/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 25/08/2017)

Quanto ao pleito para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, adianto desde já, que no meu entendimento tal pleito não tem procedência.

De acordo com o art. 321 da Lei nº 12.403, de 04/05/2011 (Nova Lei das Prisões Cautelares), uma vez ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, caso entenda ser necessário, as medidas cautelares previstas no art. 319, observados os critérios constantes do art. 282 do Código.

Assim, no que se refere à aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não tem como se operar tal substituição, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do art. 312 do CPP.

“(...)

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

6. Recurso ordinário improvido.

(RHC 78.168/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 10/03/2017).

Por todo o exposto, corroborando parecer ministerial, conheço da ordem impetrada e a denego.

É o voto.

Belém, 02 de julho de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 03/07/2020